Tribunal: STF
Processo: HC 238410
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO DE NATUREZA INDIVIDUAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PACIENTE GESTANTE E MÃE DE MENOR COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS. ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO. VIOLÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado por Wener Sandro de Sá Soares, advogado, em favor de Rayssa Rosa da Silva, em que se aponta como autoridades coatoras o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça de todas as unidades federativas e todos os Juízos criminais e de execução penal do país.



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime do art. 157, § 1º e 2º, incs. II e VII, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca) (e-doc. 6), tendo sido a denúncia ofertada em 09/01/2024 (e-doc. 9).



    3. Neste habeas corpus, o impetrante tece considerações acerca do habeas corpus coletivo, dizendo ser o instrumento mais adequado ao presente caso. Alude à pandemia de COVID-19. Aponta contrariedade ao que decidido pelo STF no julgamento do HC nº 143.641/SP. Articula a necessidade de afastamento do verbete nº 691 da Súmula do STF. Salienta cabível a substituição por medida cautelar diversa ou a concessão de prisão domiciliar, referindo-se ao fato de a paciente ser mãe de uma filha nascida em 11/08/2022 e estar gestante de outro bebê. Ressalta a primariedade e os bons antecedentes, bem como o fato de a paciente possuir residência fixa.



    4. Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, busca a revogação da prisão preventiva, deferindo-se medidas cautelares diversas da prisão ou, na hipótese de se entender que existem razões para a custódia, a substituição por prisão domiciliar.



    5. A inicial veio desacompanhada de cópia das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, convém salientar o equívoco da defesa quanto à impetração de habeas corpus coletivo. A Segunda Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, assentou que a legitimidade ativa para ingressar com a ação em comento, está reservada àqueles listados no art. 12 da Lei nº 13.300, de 2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo, quais sejam: Ministério Público, partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical e Defensoria Pública. O impetrante não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais. Além disso, o habeas corpus coletivo tem por paciente uma coletividade, o que não ocorre na espécie, uma vez que há pedido individualizado em relação a pessoa determinada.



    7. Apesar de o impetrante apontar como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça de todas as unidades federativas e todos os Juízos criminais e de execução penal do país, trata-se, na verdade, de ação de natureza individual. Desse modo, apesar da incorreção, passo a examinar a impetração como habeas corpus individual.



    8. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia. O impetrante não juntou ao processo cópia dos atos proferidos nas instâncias antecedentes, constando nos autos apenas cópia da certidão de julgamento proferida no Habeas Corpus nº 0754840-44.2023.8.07.0000 (e-doc. 11).



    9. Com efeito, é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    10. A par desse aspecto, em consulta ao sítio eletrônico do TJDFT foi possível verificar que contra a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, no processo-crime nº 0727507-96.2023.8.07.0007, a defesa formalizou o HC nº 0754840-44.2023.8.07.000 no Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido o pedido liminar, ao que se seguiu a impetração no STJ (HC nº 888.379/DF), indeferida liminarmente pela Ministra Presidente por inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF.



    11. Assim, verifica-se que este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    12. Há mais. As questões suscitadas não passaram sequer pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    14. Verifica-se que a paciente se encontra presa preventivamente desde 23/12/2023 ante a suposta prática do crime do art. 157, §§ 1º e 2º, inc. II, do Código Penal por ter, juntamente com outros agentes, subtraído produtos de um supermercado e, após ter sido abordada pelos funcionários do estabelecimento, empregado violência contra o gerente do local, lesionando-o, no intuito de facilitar a fuga de um comparsa.



    15. Consulta ao site do TJDFT revelou que, após a formalização da impetração no STJ contra o indeferimento da medida liminar, o Tribunal de Justiça julgou o mérito do habeas corpus, tendo sido denegada a ordem. Naquela oportunidade, concluiu-se presentes os requisitos autorizadores da custódia e negou-se a prisão domiciliar em razão da gravidade do delito e o risco de reiteração delitiva, considerando o fato de a paciente possuir passagens pela prática de delito patrimonial, tendo sido inclusive beneficiada, recentemente, com liberdade provisória. Também foi destacado o fato de o delito ter sido cometido mediante violência à pessoa. Eis os fundamentos:



    “No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame detido, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes.  



    O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 10/1/2024 pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal pela paciente (fls. 105/106). 



    O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, policiais foram acionados pelo mercado Atacadão Costa, após constatarem a subtração de produtos por um grupo de pessoas, composto por seis indivíduos. Os autos informam que o supermercado conseguiu deter um dos autores, o que fez com que a paciente arremessasse uma garrafa de metal contra o gerente do local no intuito de facilitar a fuga de seu comparsa, lesionando-o. Na sequência, ela continuou agredindo os demais funcionários (fls. 36/37). 



    Acrescente-se que as imagens da câmera de vigilância revelaram que ‘os dois indivíduos capturados estavam subtraindo itens no mercado juntamente com os demais que conseguiram fugir. Que com a mulher foi encontrada uma mochila com cerca de 13 garrafas de azeite somando um valor de R$ 630,00’ e ainda que a ‘equipe de ‘prevenção a perdas' também analisou imagens antigas e encontraram vídeos no dia 19/12/2023 dos mesmos dois indivíduos ora capturados no interior da loja fazendo a mesma coisa, ou seja, subtraindo produtos inseridos na mochila’ (fls. 36/37).



    Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 64/67):



    ‘Presente, ademais, o fundamento da garantia da ordem pública (art. 312, CPP), a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva dos autuados. Isso porque o crime envolveu violência a pessoa. Ainda, a autuada RAYSSA ROSA DA SILVA possui passagens pela prática de delito patrimonial, inclusive lhe fora concedida recentemente liberdade provisória (14/10/2023) (...) Em relação ao pedido de prisão domiciliar da autuada Rayssa, formulado pela sua Defesa, tenho que não pode prosperar. Na situação dos autos, embora a autuada Rayssa seja gestante e mãe, não é cabível na hipótese a sua prisão domiciliar na forma postulada eis que o delito a ela imputado fora cometido com violência’.



    Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que ‘Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal’. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).



    Ademais, não se perde de vista que a paciente foi recentemente beneficiada com a liberdade provisória nos autos de nº 0709126-04.2023.8.07.0019, o que consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, revela a necessidade de se resguardar a ordem pública.



    A propósito, confira-se julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça:



    ‘Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 



    (AgRg no HC n. 863.384/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 12/12/2023.) 



    Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade da agente e a contemporaneidade da medida. 



    Ressalte-se que as alegações do impetrante no sentido de que os fatos ocorreram de maneira diversa, dependem de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus.  



    Além disso, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1ª Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022).  



    O fato de a paciente ser primária, possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e filha menor, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. 



    Esse é o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça: 



    Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima. 



    (AgRg no HC n. 838.460/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) 



    Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    No que tange à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, é de se registrar que, conforme dispõem os artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Pode o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, sendo certo que para tal substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. 



    No caso vertente, apesar de a paciente ter comprovado estar gestante (fl. 70) e ser mãe de E.A.R.P.D.S., nascida em 11/8/2022, tem-se que a pretensa substituição da prisão preventiva pela domiciliar não se mostra viável.  



    Isso porque a prática de crime com violência ou grave ameaça a pessoa constitui óbice à substituição da prisão preventiva pela domiciliar à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, nos do que dispõe o artigo 318, inciso I, do Código de Processo Penal.”



    (Acórdão disponível para consulta pública no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; grifos nossos)



    16. Observem que a Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal). Portanto, o fato de a paciente ser mãe de menor de 12 anos e encontrar-se gestante não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    17. Na espécie, constata-se que as instâncias antecedentes concluíram pela impossibilidade da prisão domiciliar por ter a paciente cometido crime com violência contra pessoa. Não há ilegalidade, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, confiram-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. 3. Não comprovada a responsabilidade única pelos cuidados do filho menor. 4. Crime praticado nas proximidades da residência da criança. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 210.134-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática de não conhecimento do writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Substituição pela prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de doze anos. Impossibilidade. Crime praticado mediante violência. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na garantia da ordem pública em face da periculosidade da agente, revelada pelo modus operandi e pela gravidade em concreto da conduta. Ausência de constrangimento ilegal que ampare ordem de habeas corpus ex officio. Regimental não provido.”



    (HC nº 209.669-AgR/SP, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 144.537-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2017, p. 13/09/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator